Tribunal: TJDFT
Processo: 0715488-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Família. Guarda e responsabilidade de menor. Suspensão da visitação paterna. Melhor interesse da criança. Dilação probatória. Imprescindibilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o direito de visitação paterna.
II. Questão em discussão
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) definir se há elementos concretos que justifiquem a suspensão imediata das visitas paternas; e (ii) estabelecer se a manutenção da decisão agravada atende ao melhor interesse da criança.
III. Razões de decidir
3. O convívio entre pais e filhos é um direito fundamental dos menores, objetivando a formação de vínculos afetivos e desenvolvimento físico-psicológico.
4. Considerando que a não concessão, inaudita altera pars, da suspensão da visitação paterna na origem teve por objeto a proteção do melhor interesse da criança enquanto se aguarda a dilação probatória, impõe-se a manutenção da decisão agravada até a regular instrução processual, inclusive para que se garanta o contraditório e a ampla defesa.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1589; CPC, arts. 300, 372.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07155014920218070000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 22/7/2021; TJDFT, AGI 07007887420188070000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 28/11/2018.